Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738535-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA, JOAO RUBENS DA COSTA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LÚCIA HELENA CORREA DE SOUZA e outro (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7o Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702251-89.2021.8.07.0018 proposta pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a devolução dos valores pagos a maior, nos seguintes termos (ID 170387562, autos de origem): “Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Diante da Certidão de ID 170261926, de que a autora já recebeu o valor de R$ 37.859,98 (trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme precatório n. 0707474-43.2022.8.07.0000 expedido nestes autos, torno sem efeito a Decisão de ID 169723366. Esclareço que o crédito principal devido nestes autos corresponde ao apresentado na Planilha de ID 166608796, no valor de R$ 1.032,49 (mil e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme Decisão proferida nos autos do AI n. 0738429-91.2021.8.07.0000, acórdão de ID 135435780. Além do crédito principal no valor acima também são devidos ao patrono da exequente os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base na Súmula n. 345 do STJ. Os honorários advocatícios também já foram pagos no valor de R$ 4.266,33, com base na Decisão de ID 105494036. Assim determino: 1. a intimação pessoal da exequente, LUCIA HELENA CORREA DE SOUZA - CPF: 221.166.301-00, para que promova no prazo de 10 (dez) dias a devolução do pago a maior nestes autos, no total de R$ 36.827,49 (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), sob pena do sequestro desse valor via SISBAJUD. 2. a intimação de seu patrono para a devolução do valor de R$ 3.766,33 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), sob pena de sequestro dessa quantia via SISBAJUD. Ultrapassado o prazo acima sem manifestação nos autos, remetam-se os autos à consulta ao Sistema SISBAJUD. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 51237871), afirmam que o valor executado sofreu alteração substancial, conforme acórdão proferido no agravo de instrumento. Alegam que os pagamentos foram realizados observando os valores iniciais da execução, desconsiderando o que restou decidido no acórdão. Informa que a decisão agravada determinou que a agravante procedesse à devolução da quantia de R$ 36.827,49, sem abater o valor pago à título de imposto de renda (R$ 7.154,80). Em relação aos valores pagos ao segundo agravado, entendem que não devem ser devolvidos, pois foram recebidos de boa fé. Menciona que as decisões do juízo de origem estão preclusas. Noticiam que a sentença que ordenou o pagamento no importe de R$ 4.097,19 transitou em julgado. Entendem que o juízo a quo não pode alterar de ofício as decisões transitadas em julgado. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do agravo. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Inicialmente, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo, visando melhor entender a questão jurídica posta em discussão. A parte credora apresentou pedido de cumprimento de sentença indicando o valor do débito no importe de R$ 36.259,15 (ID 88393112, autos de origem). O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença e indicou o valor da dívida no importe de R$ 3.600,00 (ID 92122489, autos de origem). A decisão de 105494036 dos autos de origem homologou o valor apresentado pela autora. O Distrito Federal interpôs recurso, que foi provido para homologar os cálculos do contador judicial (ID 103310224, autos de origem), conforme acórdão proferido no AI 0738429-91.2021.8.07.0000. Os cálculos do contador judicial informaram que o valor da dívida é de R$ 950,46 (ID 103310224, autos de origem). Retornados os autos da segunda instância, o juízo de origem prolatou sentença para determinar a expedição de ofício para transferência bancária em favor do advogado da credora, Sr. João Rubens da Costa Castro, no valor de R$ 4.097,19, conforme ID 143790927, autos de origem). Os alvarás de levantamento foram expedidos em favor dos credores. A decisão de ID 170387562 chamou o feito à ordem e esclareceu que o crédito principal devido e atualizado é de R$ 1.032,49 e o valor dos honorários advocatícios são no importe de R$ 500,00. Mencionou que os credores levantaram valores a maior. Determinou, assim: a) a intimação pessoal da exequente, Lúcia Helena, para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a devolução da quantia de R$ 36.827,49 (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), sob pena do sequestro desse valor via SISBAJUD; b) a intimação de seu patrono para a devolução do valor de R$ 3.766,33 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), sob pena de sequestro dessa quantia via SISBAJUD. Inicialmente, verifico que a primeira agravante, Sra. Lúcia Helena Correa de Souza, não questiona a obrigação de devolver os valores recebidos a maior, contudo, entende que o valor está equivocado, pois não foi abatido o desconto do imposto de renda. Conforme decisão agravada, a primeira agravante deverá proceder à devolução da quantia de R$ 36.827,49. Compulsando os autos originários, verifico que o valor líquido percebido pela primeira agravante foi de R$ 30.705,18, conforme extrato bancário, uma vez que foi abatida a quantia de R$ 7.154,80 referente à retenção do imposto de renda na fonte, conforme consta no alvará de levantamento de ID 171199173 e no extrato bancário da agravante. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que o valor determinado pelo juízo de origem para que seja devolvido pela agravante está equivocado. Diante da determinação de devolução dos valores indevidamente levantados, não pode a agravante ser compelida ao pagamento de imposto de renda, pois, no caso em comento, se mostra indevida a incidência do tributo, já que não houve recebimento de renda por si. Além disso, observa que o imposto de renda foi debitado diretamente na fonte, não tendo sido transferida a quantia referente ao imposto para a agravante. Pondera-se, ainda, que o equívoco foi cometido pelo juízo de origem, que, ao não observar o acórdão proferido no AI 0738429-91.2021.8.07.0000, determinou a liberação de valores a maior em favor dos credores. Assim sendo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado em relação à agravante, pois o valor a ser devolvido, em juízo perfunctório, está equivocado. Além disso, há o perigo da demora, pois, caso não seja deferida a liminar, os valores poderão ser bloqueados na conta da agravante. Assim sendo, entendo que existem argumentos suficientes para, em juízo de cognição superficial, determinar a suspensão da decisão agravada. Em relação às questões do segundo agravante, no sentido de que restou preclusas as decisões que determinaram o levantamento dos valores, entendo que deverão ser analisadas no julgamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores depositados nos autos originários, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora